Tribunal: TJDFT
Processo: 0732059-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0732059-57.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: TALITA DA SILVA CAMPOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por TALITA DA SILVA CAMPOS em que se apontou, como autoridade coatora, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e, como ato ilegal, a modificação das condições de convocação dos candidatos aprovados no certame para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária previstas no Edital n. 01/2022, promovida pelo Edital n. 21/2025 - SEAGRI/DF. A Impetrante (patrocinada pela Defensoria Pública) ressaltou que o ato ilegal ocorreu em 30-abril-2025, de modo que não se esvaiu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Esclareceu que participou do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista e técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária regido pelo edital n. 1/2022 - SEAGRI/DF. Afirmou que se inscreveu para o cargo de técnico em laboratório nas vagas reservadas a candidatos hipossuficientes, para os quais foram previstas 2 (duas) vagas de provimento imediato, e ficou classificada em 1o lugar dentre os candidatos inscritos. Mencionou que o item 20.1.1, alínea b, do edital, estabelecia que a nomeação dos candidatos aprovados ocorreria dentro do prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da homologação do resultado final do certame, que ocorreu em 2-maio-2023. Asseverou que o prazo final para nomeação dos aprovados nas vagas imediatas encerraria em 2-maio-2025, contudo, no dia 30-abril-2025, foi publicado o edital n. 21/2025 - SEAGRI/DF, que alterou o item 20.1.1, alínea b, do edital original para prever que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame”. Destacou que, embora tenha havido a prorrogação do prazo de validade do concurso para 23-maio-2027, por meio do edital n. 20/2025 - SEAGRI/DF publicado em 7-março-2025, a Administração Pública contratou empresa privada para exercer as mesmas atribuições inerentes ao cargo para o qual a Impetrante foi aprovada. Salientou que o extrato do contrato foi publicado em 1o-agosto-2025, por meio do Edital n. 009/2025 - SEAGRI-DF. Sustentou que a conduta administrativa revela-se arbitrária e extrapola os limites da discricionariedade, consistindo em preterição arbitrária. Isso porque, conquanto a Impetrante esteja plenamente habilitada para a nomeação imediata, a alteração do edital original, com a previsão de que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame”, afronta os princípios da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica, da moralidade administrativa, da vinculação ao edital e da confiança legítima. Ponderou que o direito subjetivo à nomeação somente pode ser afastado em situações excepcionais, devidamente justificadas e fundamentadas no interesse público, consoante Tema de Repercussão Geral n. 161 do Supremo Tribunal Federal, o que não foi demonstrado no caso. Afirmou que há expressivo déficit de pessoal no quadro da SEAGRI, consistente em 670 (seiscentos e setenta) cargos vagos, inclusive para o qual a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas destinadas ao provimento imediato. Ressaltou que a contratação de empresa para desempenhar as mesmas atribuições do cargo para o qual a Impetrante foi aprovada ratifica a necessidade contínua e permanente do serviço, “incompatível com a alegação de qualquer motivo excepcional apto a justificar a omissão da Administração em realizar a nomeação da candidata aprovada”. Aduziu que o Edital n. 21/2025 - SEAGRI/DF é inválido por inexistência de motivo, nos termos do artigo 50, inciso III, § 1o, da Lei n. 9.784/1999, e do artigo 103, inciso IV, da Lei Distrital n. 4.567/2011. Ressaltou que este egrégio Tribunal de Justiça deferiu liminar em favor de candidatos em situação idêntica à da Impetrante, a fim de suspender os efeitos do Edital n. 21/2025 - SEAGRI e determinar sua nomeação com base nas regras originárias do certame. Pleiteou, liminarmente e no mérito, a concessão da segurança para suspender os efeitos do Edital n. 21/2025 - SEAGRI/DF, a fim de restabelecer integralmente as regras previstas no Edital n. 1/2022, e para determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo de técnico de laboratório, respeitada sua ordem de classificação e observado o prazo de validade do certame fixado no edital original. Pois bem. A concessão da liminar em mandado de segurança vem resguardada no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, cuja dicção legal prevê que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará: “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. ". O cerne da casuística consiste em verificar se há patente ilegalidade na alteração editalícia que modificou as regras para a nomeação dos candidatos aprovados para os cargos de provimento imediato. Veja-se. O Edital n. 1/2022 - SEAGRI/DF, publicado em 23-setembro-2022, no qual foram oferecidas as vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, previa, no item 20.1.1 que: 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 22.3 O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Em 30-abril-2025, foi publicado o Edital n. 21/2025 que alterou “a alínea b do subitem 20.1.1. que passa a vigorar com a seguinte redação: ‘b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame’”. Partindo dessas premissas fáticas, convém perquirir a orientação jurisprudencial acerca da matéria em debate. Ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 784, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." A Suprema Corte ratificou o entendimento de que a aprovação em concurso público somente gera direito subjetivo à nomeação quando: (i) o candidato for aprovado DENTRO do número de vagas prevista no edital; (ii) demonstrada a preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; (iii) surgirem novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer preterição arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima descritos. Desse modo, na visão do Supremo Tribunal Federal, a mera expectativa seria convolada em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. No caso, a Impetrante se inscreveu para o cargo de técnico em laboratório, para o qual foram destinadas 2 (duas) vagas de provimento imediato para candidatos hipossuficientes (ID 74742239, p. 2). A Impetrante foi classificada em 1o (primeiro) lugar dentre os candidatos hipossuficientes (ID 74742239, p. 21). Percebe-se que a Impetrante foi classificada DENTRO do número de vagas destinada ao provimento imediato, logo, há direito subjetivo à nomeação nos termos da tese firmada pela Suprema Corte. As regras originalmente fixadas entre a Administração e os candidatos previa que 25% (vinte e cinco por cento) das vagas previstas no edital seriam preenchidas em até 12 (doze) meses, enquanto as demais seria preenchida em até 2 (dois) anos. Embora seja possível questionar desde quando surgiu o direito à nomeação da Impetrante, é inquestionável que ele permanece hígido, visto que já transcorreram 2 (dois) anos desde a homologação do resultado final do certame, que ocorreu em 23-maio-2023. Feitas essas considerações, está evidente que subsiste direito líquido e certo a ser resguardado nesta via mandamental. Consigne-se que a efetiva nomeação exige a apreciação mais apurada dos elementos probatórios produzidos e, portanto, deve aguardar a manifestação do órgão colegiado por ocasião do julgamento de mérito deste “writ”. Por outro lado, amparado na verossimilhança das alegações apresentadas e no risco à eficácia do direito subjetivo, é possível determinar a reserva de vaga em benefício da Impetrante. Vale pontuar, por derradeiro, que há notícia do deferimento de liminar em casuísticas semelhantes à presente, referentes ao mesmo concurso público, nas quais se discute a legalidade da alteração promovida pelo Edital n. 21/2025 - SEAGRI/DF, tais como: autos n. 0719025-15.2025.8.07.0000 e autos n. 0724658-07.2025.8.07.0000, Des. Carlos Pires Soares Neto. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para determinar a reserva de vaga para o cargo de técnico de laboratório da SEAGRI-DF, em benefício da Impetrante TALITA DA SILVA CAMPOS, nos termos prescritos pelo Edital n. 1/2022 - SEAGRI/DF. 2. Notifique-se o ilustre Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei n. 12.016/09. 3. Intime-se e notifique-se a autoridade apontada como coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral do Distrito Federla. 5. Após, remetam-se os autos para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator